Tribunal: STF
Processo: Rcl 57377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.415, 5.418 E 5.436. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. DIREITO DE RESPOSTA. LIMITAÇÕES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório



    1.Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gregorio Byington Duvivier e HBO Brasil Ltda., em 14.12.2022, contra acórdão prolatado pela Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0050855-08.2022.8.26.0100, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões prolatadas por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.415, 5.418 e 5.436.



O caso



    2. Em 23.11.2021, a Radio Panamericana S/A - Jovem Pan ajuizou o Pedido de Resposta n. 1127414-23.2021.8.26.0100, com requerimento de tutela antecipada, contra HBO Brasil Ltda. e Gregório Byington Duvivier, objetivando obter direito de resposta em relação a alegadas ofensas e afirmações falsas proferidas  no programa "Greg News" veiculado em 24.9.2021.



    A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida pelo juízo da Trigésima Vara Cível de São Paulo/SP que, em 18.3.2022, julgou improcedente o pedido deduzido pela autora, nos termos seguintes:



    “Segundo a petição inicial, os réus atribuíram falsidades à autora e proferiram lhe ofensas com o planejado propósito de criar dúvida sobre a lisura da sua atividade jornalística. 



    Assim é que, "verbis", "PRIMEIRA INVERDADE: Segundo a narrativa de Gregório Duvivier, a partir do 3min59seg, o presidente da Rádio Jovem Pan (...) teria tido uma reunião com o Ministro das Comunicações Fabio Faria, pleiteando uma concessão de TV, ocasião em que, supostamente, foi levado pelo referido Ministro para conhecer as instalações físicas da Loading, um canal voltado para o público jovem que pertencia a Paulo Garcia (um dos sócios da papelaria Kalunga, conselheiro do Corinthians e principal acionista do grupo Spring de comunicação). Nesta parte do vídeo, o 2º Réu sugere que teria sido Fabio Faria que orientou Paulo Garcia a romper com a Loading e se tornar sócio da nova Jovem Pan TV. Ocorre que ESSA REUNIÃO JAMAIS ACONTECEU e tampouco a parceria foi feita por aproximação do Ministério das Comunicações, até porque, sabidamente, a concessão pública de TV tem que ser executada por licitação e mediante respectivo leilão; 



    SEGUNDA INVERDADE: Em outro momento (11min12seg em diante), o 2º Réu desenterrou episódio ocorrido nos anos 90, ou seja, há mais de trinta anos, a respeito de uma anterior tentativa da Jovem Pan de emplacar uma TV. Revela o 2º Réu que Tuta, o pai de Tutinha, teve sociedade com dono do cursinho “Objetivo”, João Carlos Di Genio, e o empresário do ramo de raspadinhas, Hamilton Lucas de Oliveira. E que, em razão de o último ter sido posteriormente acusado de atuar no esquema de PC Farias, os sócios haviam se desentendido e criado dívidas com a União, pelo que foi instaurada uma CPI no Congresso, para apurar denúncias de irregularidade na fundação da emissora. Gregório Duvivier então comenta que o Relatório Final da CPI teria citado Tuta por envolvimento com documentos falsos e superfaturamento, postulando uma intervenção federal na JP. Justifica que esses fatos teriam prejudicado o sonho da TV aberta. Mais uma vez, os Réus faltaram com a verdade, pois a criação daquela comissão ocorreu por motivações puramente políticas, a respeito de denúncias sobre pagamento de salários, SENDO QUE O PROCEDIMENTO, DEPOIS DE AUDITORIAS REALIZADAS, FOI TOTALMENTE ARQUIVADO, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO ILEGAL, conforme pode ser acessado no link acima indicado; e 



    PASSAGENS OFENSIVAS: No  mesmo contexto, os Réus passaram a atacar a honra da Autora, questionando – a todo tempo – a sua credibilidade como canal de comunicação idôneo – chegando a afirmar que a Jovem Pan não pratica jornalismo, que é “vendida” aos interesses do Governo Federal, que propaga fake news, que estava a significar um desserviço à liberdade de expressão e de imprensa, afirmações que não guardam o menor lastro com a verdade e constituem grave ofensa, mais ainda quando destinada a veículo de comunicação jornalístico, que vive de sua credibilidade." 



    Como, ainda segundo a petição inicial, a notificação extrajudicial com solicitação de publicação do texto de resposta, -- encaminhada antes do prazo legal (...)--, não foi atendida no prazo legal de sete dias, a autora tem interesse processual e pede a citação dos réus, a concessão de tutela de urgência e o deferimento do seu pedido de resposta conforme texto a fls. 21, "verbis": "A Jovem Pan apresenta resposta às afirmações inverídicas e ofensivas contra si, constantes do programa “Greg News – Jovem Pan”, disponibilizado no Youtube em 24/09/2021, bem como no canal HBO. A Jovem Pan tem como princípio zelar pela liberdade de expressão, ainda que seja sob o viés de críticas que muitas vezes considera desarrazoadas. Por esse motivo, respeita todas as formas de comunicação, ao passo que igualmente rechaça a divulgação de inverdades ou de abusos travestidos de notícias e críticas, uma vez que isso não promove o debate genuíno de ideias. Assim, opõe-se às inverdades divulgadas no programa em questão, especialmente quando Gregório Duvivier afirma: que Tutinha teve uma reunião no Ministério das Comunicações pleiteando uma concessão de TV; que o Ministro o teria levado para conhecer as instalações  físicas da Loading e que a autoridade teria orientado Paulo Garcia a romper com o canal e se tornar sócio na nova Jovem Pan. Reunião com tal propósito nunca aconteceu. O presidente do Grupo nunca foi levado pelo Ministro a conhecer as instalações da Loading, muito menos presenciou tal tipo de orientação da autoridade ao sócio daquele canal. Até porque a concessão pública de TV ou de rádio tem que ser executada por licitação pública mediante respectivo leilão. Na mesma linha, não é verdadeira a sugestão feita pelo apresentador, de que a CPI instaurada para apurar o uso de documentos falsos e superfaturamento tivesse concluído pela prática de algum ilícito pela Jovem Pan. Na verdade, a criação daquela Comissão deu-se por motivações puramente políticas, nada concluindo acerca da efetiva existência das imputações de ilegalidades contra a emissora e seu então presidente. No programa Greg News, o apresentador omite esta parte da informação, criando a sugestão de um ambiente de ilicitude que nunca foi reconhecido. Por fim, após construir o cenário de dúvidas a respeito da lisura na atuação da emissora, o apresentador lhe desfere ofensas diretas, acusando-a de não fazer jornalismo, de ser “vendida” - de modo figurativo ou não, como sugestiona – aos interesses do governo federal e de ser um desserviço à liberdade de expressão e de imprensa. Tais afirmações não guardam o menor lastro com a verdade, sendo meras ofensas direcionadas contra quem segue uma linha editorial de dar espaço a múltiplas correntes de pensamento. A Jovem Pan, portanto, rechaça as inverdades e ofensas publicadas, na medida em que preza pela livre manifestação de ideias." 



    Em 29 de novembro de 2021, determinou-se a citação dos réus para, em 24 horas, dizerem da razão da não publicação, divulgação ou transmissão do pedido de direito de resposta e para, em três dias, oferecerem contestação. 



    A autora, em 15 de fevereiro de 2022, noticiou que as cartas de citação expedidas em 30 de novembro de 2021 ainda não tinham sido devolvidas e requereu  providências, contudo, prejudicadas ante o comparecimento dos réus no dia seguinte, 16 de fevereiro, ocasião em que se manifestaram sobre o pedido de tutela antecipada. 



    Na mesma data a autora reiterou seu pedido de tutela de urgência, sobrevindo, em 18 de fevereiro, contestação conjunta. No dia 21 de fevereiro de 2022 denegou-se a tutela de urgência (fls. 113) e concedeu-se prazo de cinco dias para réplica e requerimentos dos litigantes sobre outras provas. Réplica anotada com cópia parcial de relatório final de CPMI destinada a "apurar as irregularidades na TV Jovem Pan Ltda., canal 16 UHF de São Paulo (...)".



    É o relatório, em essência. 



    O julgamento prescinde de outras provas. Instaurado o contraditório, não se verificam, em cognição exauriente, elementos suficientes para conclusão diversa daquela alcançada pela decisão denegatória da medida antecipatória, proferida nestes termos, "verbis": 



    "Assisti à íntegra do programa a fls. 2, apresentado pelo corréu e divulgado pela corré, e li a petição inicial e as petições dos litigantes a fls. 74-87 e 98-101. Dele não extraí, em sumária cognição, manifesto intuito de ofender a autora, de forma que não considero verossímeis as alegações da petição inicial para determinar, desde logo, veiculação de resposta conforme texto a fls. 21 (art. 7º da Lei 13.188/2015). De fato, o episódio 23 da quinta temporada do programa "Greg News" tem intuito narrativo (da história da autora), crítico (do conteúdo produzido e da relação com governo federal) e humorístico ou satírico. Assim é que, em relação à primeira controvertida mentira (fls. 5), aos 7&apos;20" do programa, menciona-se reunião do  presidente da autora com o ministro das Comunicações e a fonte da informação é citada, claramente, em painel no canto superior esquerdo da tela. Depois, aos 7&apos;44", menciona-se "hipótese" levantada por alguns jornalistas que cobrem os bastidores da televisão brasileira no sentido de eventual orientação do ministro sobre criação da nova Jovem Pan TV, seguida, aos 8&apos;13", da negativa do presidente da autora, publicada por Folha de São Paulo, sobre envolvimento do governo, segundo o presidente da autora, "tudo mentira", verificando-se apenas parceria entre entes privados. Relativamente à segunda controvertida mentira (fls. 6), apresenta-se, aos 11"43", cópia da primeira página do relatório final da CPMI do Congresso com narrativa de suas conclusões. Não nega a petição inicial a existência da comissão e a fidelidade da narrativa sobre suas conclusões. Então, não há cogitar de resposta por suposta ofensa, a qual, de resto, não poderia decorrer do entendimento da autora sobre a comissão ter sido criada por "motivações puramente políticas". Por fim, no tocante a trechos supostamente ofensivos (fls. 6), não verifiquei, em análise sumária, intuito de macular a honra objetiva da autora, pois o programa cita exemplos da programação da própria autora para questionar sua atuação como empresa de jornalismo e o material produzido, tudo para respaldar a opinião crítica, acompanhada de humor e sátira, sobre propagação de notícias falsas por conta da pandemia viral em curso e sua  estreita relação com o governo federal. (...)" 



    O direito de resposta ou retificação, nos termos da lei, depende de "conteúdo [que] atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação". Não basta propósito de restabelecer a verdade ou melhor esclarecer o público, circunstância relevante a considerar quanto a reunião com ministro de Estado, que a autora diz nunca ter ocorrido, ao passo que os réus afirmaram o contrário com base em fonte citada. Não se exige da atividade jornalística apuração da verdade absoluta. "Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial. (...) A pedra de toque para aferir-se legitimidade na crítica jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da notícia" (STJ, 4ª Turma, REsp nº 680.794/PR, relator Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 17/6/2010, DJe de 29/6/2010). 



    A notícia da reunião foi apurada com base em fonte citada, claramente, em painel no canto superior esquerdo da tela. Se correta ou não a notícia ou a fonte, a questão é irrelevante para autorizar direito de resposta à falta de abuso manifesto com propósito ofensivo. Sobre orientação para criação da televisão, o programa foi claro quanto a cuidar-se de "hipótese", sobrevindo negativa expressa e bem divulgada do presidente da autora. O contexto do programa, quanto às mentiras de que a autora reclama, não conduz à percepção de que houve leviana invencionice. Ao contrário, percebe-se diligência para apuração da veracidade da informação, com um mínimo de fidelidade e diligência investigativa. Afinal, imprensa livre, séria e consciente não serve para divulgar boatos. Sobre a CPMI, é fato que existiu e elaborou relatório. O programa dos réus narrou as conclusões alcançadas pelos parlamentares. Não nega a petição inicial a fidelidade da narrativa sobre as conclusões. Então, não há cogitar de resposta por suposta ofensa, a qual, de resto, não poderia nunca decorrer do entendimento da autora sobre a comissão ter sido criada por "motivações puramente políticas". Não "desenterraram" os réus informações sobre a CPMI porque a investigação pública de órgão público sobre fatos de interesse público está permanentemente acessível aos cidadãos em geral e sua divulgação fiel pelos réus, incluindo conclusões alcançadas, em nada traduz ofensa contra a autora. Por fim, no tocante a trechos supostamente ofensivos, não houve intuito de macular a honra objetiva da autora, pois o programa citou exemplos da programação da própria autora para questionar sua atuação como empresa de jornalismo e o material  produzido, tudo para respaldar a opinião crítica, acompanhada de humor e sátira, sobre propagação de notícias falsas por conta da pandemia viral em curso e sua estreita relação com o governo federal. A crítica ácida, a opinião contundente, a sátira, o humor veiculados no programa dos réus não configuraram ofensas contra a autora, mas somente exercício regular das liberdades de imprensa e de manifestação de pensamento. (...)  Em síntese, críticas ao proceder da autora como veículo de imprensa excluem o ânimo de ofender (Supremo Tribunal Federal, 2ª Turma, AI nº 675.276/RJ, AgR, relator Ministro CELSO DE MELLO, j. 22/6/2010), razão pela qual não dão ensejo a direito de resposta. Ante o exposto, julgo o pedido inicial improcedente” (e-doc. 8).



    Ao examinar a apelação interposta pela Rádio Panamericana S.A - Jovem Pan, a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo  decidiu: 



    “APELAÇÃO Direito de Resposta Pretensão da autora, RÁDIO PANAMERICANA S. A. (RÁDIO JOVEM PAN), de compelir os réus a publicarem texto resposta, nos termos da Lei 13.188/2015, sob alegação de veiculação de duas informações falsas pelo réu GREGÓRIO BYNGTON DUVIVIER em seu programa “GREG NEWS”, divulgado pela corré HBO BRASIL LTDA., com o fito de criar um ambiente de dúvida sobre a lisura de sua atividade jornalística. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, pleiteando a reforma da sentença, por insistir na ocorrência do articulado na petição inicial. Cabimento - Informações questionadas pela autora no contexto do programa em que foram manifestadas, se enquadram na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 2º, da Lei nº 13.188/2015, ou seja, atentaram, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a reputação, o conceito da autora Recurso provido para julgar a ação procedente” (e-doc. 10).



    Consta do voto condutor do acórdão a seguinte fundamentação:  



     



    “[A]ntes da apreciação do mérito da questão apresentada, há que se relembrar a sempre atual seguinte lição de DARCY ARRUDA MIRANDA: 



    "O direito de resposta outorgado ao ofendido em jornal ou periódico, ou radiodifusão, não constitui, propriamente, uma restrição à liberdade de imprensa e sim um limite a essa liberdade. O seu fundamento ético está em que toda lesão de um bem jurídico exige uma reparação. Para reparar uma ofensa veiculada por uma emissora, jornal ou periódico, nada mais rápido e eficiente do que a retificação. E como observa Frola "examinando tal direito relativamente  ao periódico, ele nos apresenta como a sanção mais segura e mais pronta para repelir a ofensa: assim, o periódico corrige-se a si próprio; e relativamente à parte ofendida, esse direito constitui um remédio mais eficaz do que o de qualquer julgamento, pois, como diz Pincherli, "não é só de interesse individual, mas também geral, o impedir o transviamento da opinião pública, mediante a exposição de fatos falsos ou erroneamente interpretados e porque aquele que se vê injustamente, e de um modo vil, atacado e maltratado num jornal, não ficará sempre colocado na dura alternativa de tragar a ofensa, ou invocar o braço da justiça, ou provocar o adversário a uma disputa cruenta, mas poderá ficar satisfeito suficientemente com uma retificação digna e franca. Além disso, também: economia de julgamentos, os quais não fazem mais do que exasperar os ânimos pelos contatos inevitáveis e inevitáveis disputas com recriminações e segundas ofensas; e economia de tempo muito necessária, porque a resposta só assim pode surtir efeito, porque sucede imediatamente ao ataque".648" (In, obra do autor citado, "COMENTÁRIOS À LEI DE IMPRENSA", Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição,1995, páginas 563/564, grifei). 



    Na esteira dos supracitados ensinamentos passo à análise do caso em tela.  



    A autora, RÁDIO PANAMERICANA S. A.,  popularmente conhecida como “RÁDIO JOVEM PAN”, persegue o direito de resposta previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, alegando, para tanto, em resumo, que o réu GREGÓRIO BYNGTON DUVIVIER, em seu programa “GREG NEWS”, divulgado pela corré HBO BRASIL LTDA. aos 24 de setembro de 2021, veiculou duas informações falsas com o fito de criar um ambiente de dúvida sobre a lisura de sua atividade jornalística. (...)



    Pois bem, dentro dos estritos limites fixados pela Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015, forçoso concluir que as informações questionadas pela autora, consoante por ela aduzido, no contexto do programa em que foram manifestadas, se enquadram na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 2º de citado diploma legal, ou seja, atentaram, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a  reputação, o conceito da autora. Diga-se, desde logo, que as informações em estudo devem ser analisadas levando-se em conta que foram manifestadas num programa que, por cerca de 27 minutos, se ocupou apenas e tão somente em tecer pesadas críticas à autora. Não favorece o réu o fato de seu programa ter estilo satírico, “com abordagem crítica, porém de forma descontraída e com muito humor” (verbis, cfr. fls. 76), como aduzido em contestação, quando se percebe que as críticas, todas negativas, foram levadas a efeito com o nítido intuito de criar um cenário totalmente prejudicial à autora, por gerar dúvidas a respeito de sua credibilidade. Assim, o que se observa é que se escudando em seu viés jocoso, o réu teceu várias e pesadas críticas com relação a postura da autora, chegando a acusá-la de ser vendida ao Governo Federal e, na procura de dar credibilidade às suas sempre desairosas insinuações, terminou por prestar as duas informações impugnadas pela autora na petição inicial. Com relação a informação prestada pelo réu da existência de uma reunião do presidente da autora, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, com o Ministro das Comunicações Fabio Faria, forçoso reconhecer que não se podendo exigir da autora prova negativa do fato, cabia aos réus a comprovação de que a indigitada reunião ocorreu como por eles noticiado, ônus do qual não se desincumbiram. Os réus, em contestação, justificaram que a informação em testilha foi levada a efeito com base em notícias veiculadas por websites e portais online, justificativa que, convenhamos, não se presta ao fim colimado, na medida em que a mera veiculação de um fato não significa, obviamente, que ele ocorreu.



    Ademais, há que se concordar que o pleito de uma concessão de TV não depende, certamente, de uma mera reunião com o Ministro das Comunicações, mas sim de todo um procedimento administrativo ao alcance de todos, cercado de grande publicidade. Registre-se, que ainda que o réu tenha prestado epigrafada informação por equívoco, mesmo assim há que se deferir o direito de resposta perseguido pela autora, na medida em que seu conteúdo, à evidência, atentou contra a reputação, conceito e nome da autora, hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 13.188/2015 (...)



    Ora, ainda que se aceite, por amor ao debate, o entendimento do MM. Juiz “a quo” no sentido de que “Não se exige da atividade jornalística apuração da verdade absoluta”, não se pode aceitar, contudo, com a devida vênia, pelos fundamentos acima expostos, sua conclusão com relação a informação em comento de que “Se correta ou não a notícia ou a fonte, a questão é irrelevante para autorizar direito de resposta à falta de abuso manifesto com propósito ofensivo” (verbis, cfr. fls. 151).



    Já com a relação à informação relativa a episódio ocorrido nos anos 90, evidente a intenção de denegrir a autora, dada a falta de ligação com seu suposto interesse na obtenção de uma concessão de TV.(...)



    Em que pese os réus terem alegado em contestação que “não cabe ao programa a obrigação de ecoar a suposição (de que a motivação da CPI fora política) dos próprios envolvidos” (verbis, cfr. fls.80, grifei), cabia-lhe, contudo, esclarecer o desfecho da aludida CPI. Sinale-se, que segundo se infere dos autos, o réu não procedeu a uma prévia checagem das informações em testilha, ônus que lhe incumbia para poder veiculá-las no bojo de sua matéria jornalística, com a necessária certeza de veracidade dos informes que passaria a transmitir. Não pode subsistir, portanto, “data maxima venia”, a compreensão do Julgador de Primeiro Grau de que, pelo simples fato de ter existido a CPI veiculada pelos réus, olvidando-se da forma maliciosa como foi levada a efeito, concluiu pela inexistência ofensa (cfr. fls. 151). (...)



    “Meia verdade é sempre uma mentira inteira” 



    Frise-se, que a autora, em que pese discordar das duras críticas que lhe foram dirigidas pelo réu, com perfeita compreensão dos limites da Lei nº 13.188/2015, não pretendeu pela presente ação impugná-las, mas sim responder as duas informações acima aludidas que demonstrou não serem verazes. (...)



    Ainda que se admita, “ad argumentandum tantum”, pela inexistência de eventual falsidade nas informações em foco, há que se lembrar que o direito de resposta, além de não arrostar a liberdade de expressão, não tem por objetivo preponderante detectar falsidade na matéria impugnada, tratando-se de “remedium juris” para a parte que se sentiu prejudicada responder na mesma mídia as afirmações manifestadas na reportagem. E, nesse viés, cabível o direito de resposta, pois como observado no início desta decisão, as informações em estudo foram analisadas levando-se em conta que foram manifestadas num programa que se ocupou apenas e tão somente em tecer pesadas críticas à autora, bem como que as críticas, todas negativas, foram levadas a efeito com o nítido intuito de criar um cenário totalmente prejudicial à autora, por gerar dúvidas a respeito de sua credibilidade. Por derradeiro, deve ser posto em relevo, que a autora, ora apelante, pela presente ação não deseja, obviamente, excluir parte ou a totalidade do material jornalístico em comento, que continuará sendo veiculado a critério dos réus, mas apenas que seja dado conhecimento ao público seu posicionamento a respeito das informações que impugnou. Ante o exposto, dou provimento ao recurso da autora, para julgar a ação procedente, condenando os réus, GREGÓRIO BYNGTON DUVIVIER e HBO BRASIL LTDA., a promoverem a veiculação do Direito de Resposta consubstanciado no texto de fls. 21, dentro do prazo de 10 (dez) dias, na forma prevista no artigo 4º, da Lei nº 13.188/2015, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no artigo 85, parágrafo 8º, combinado com os incisos do parágrafo 2º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão, Gregorio Byington Duvivier e HBO Brasil Ltda. ajuízam a presente reclamação. Sustentam ter a autoridade reclamada descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 130/DF e das ações diretas de inconstitucionalidade ns. 5.415, 5.418 e 5.436.



    Afirmam que a decisão reclamada dispõe sobre os limites e o alcance do direito de resposta, os quais “já foram postos, com clareza e precisão, (...) por ocasião do julgamento da ADPF nº 130, no qual discorreu sobre a posição preferencial da liberdade de expressão e de imprensa no sistema constitucional brasileiro, e as autorizações constitucionais para sua limitação, inclusive o direito de resposta, as quais, longe de serem permitidas em qualquer situação, devem se harmonizar com a proteção maior garantida pelos princípios constitucionais” (fl. 5).



    Assinalam que “essa necessária harmonização entre a liberdade de expressão e de imprensa e os seus limites constitucionalmente impostos restou ainda mais clara por ocasião do julgamento das ADIs nº 5415, 5418 e 5436, as quais não apenas reconheceram a compatibilidade da Lei nº 13.188/2015 com a Constituição, mas também esclareceram em que termos o direito de resposta deve ser exercido para ser compatível com a liberdade de expressão e seus desdobramentos constitucionais”  (fl. 5).



    Acrescentam que, “a partir (...) [da] ADPF nº 130, a ADI nº 4451 e, recentemente, as ADIs nº 5415, 5418 e 5436, o Supremo Tribunal Federal vem construindo uma robusta e salutar jurisprudência protetiva à liberdade de expressão” (fl. 6).



    Apontam que “a natureza do paradigma firmado por ocasião do julgamento da ADPF nº 130 é expansiva em face da proteção da liberdade de expressão, consubstanciando-se, na jurisprudência construída em sede de reclamação, no controle dos limites impostos pela própria Constituição a essa liberdade preferencial, tais quais os direitos da personalidade. Especificamente no que se refere ao direito de resposta, também de matriz constitucional, os parâmetros desse controle foram cristalizados por ocasião do julgamento conjunto das ADIs nº 5415, 5418 e 5436, nas quais se impugnava a constitucionalidade da Lei nº 13.188/2015, que regulamenta o direito de resposta” (fl. 10).



    Enfatizam que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.415, 5.418 e 5.436, ao examinar a “compatibilidade entre os dispositivos da Lei nº 13.188/2015 e a Constituição, o Tribunal esclareceu a natureza e o alcance do direito de resposta, bem como estabeleceu a relação entre o decidido previamente, no âmbito da ADPF nº 130, e a nova decisão acerca da compatibilidade do direito de resposta com a Constituição” (fl. 11). 



    Realçam que, nos termos dos votos proferidos naqueles precedentes jurisprudenciais, o “direito de resposta impõe limitações ao livre exercício da atividade da imprensa e à sua liberdade editorial, e assim deve ser exercido de forma excepcional e proporcional, quando comprovado o abuso do direito de informar, sob pena de estabelecer agravo excessivo e injustificável sob a atividade da imprensa” (fl. 14), o que não teria sido atendido na decisão reclamada.



    Destacam a licitude das criticas satíricas e humorísticas lançadas no programa “Greg News” e observam que “o Supremo reconhece (...) que a crítica, bem como o humor, integra a liberdade de expressão sob uma perspectiva essencial e, por sua própria natureza, particularmente vulnerável aos efeitos silenciadores da censura e outros elementos limitadores do discurso, inclusive aqueles que decorrem dos direitos da personalidade” (fl. 16).



    Asseveram que “a crítica, a sátira ou a utilização do humor, portanto, não podem ser tomados como sinônimos de uma pré-disposição à falsidade ou à ausência da devida diligência na atividade jornalística, e muito menos como prova das mesmas. A concessão do direito de resposta exige a ilicitude, e a ilicitude, por sua vez, não se configura meramente a partir da crítica” (fl. 16).



    Argumentam que, diferente do que sugerido na decisão reclamada, “o fator preponderante na definição da licitude da informação divulgada é a comprovação dos esforços empreendidos para atingir a verdade, e não a absoluta veracidade da informação” (fl. 17). Acrescentam que a “utilização abusiva do direito de resposta viola a um só tempo a liberdade de expressão como conceituada pelo Supremo na ADPF 130 e a sua necessária harmonização com o direito de resposta previsto na Constituição, delineada no julgamento das ADIs nº 5415, 5418 e 5436”  (fl. 18), não podendo ser desvirtuado para constituir mecanismo de punição à imprensa.



    Afirmam comprovada a plausibilidade jurídica de suas alegações e destacam o risco iminente de perda do resultado útil do processo, pois o prazo para cumprimento provisório da sentença se encerraria amanhã,  dia 15.12.2022.



    Requerem medida liminar para “suspender a exigibilidade do cumprimento de sentença pleiteado, de modo a preservar o resultado útil do processo até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação” (fl. 24).



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.Põe-se em foco nesta ação se, ao prover a apelação interposta pela Rádio Panamericana S.A - Jovem Pan,